Tribunal: TJMT
Processo: 1007417-51.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL E CONCESSÃO DE ABONO DE PERMANÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADA - TRIBUNAL DE CONTAS - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE CUIABÁ – MÉDICO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - ATIVIDADE INSALUBRE – SÚMULA VINCULANTE N. 33 - APLICABILIDADE DO ARTIGO 57 DA LEI FEDERAL N. 8.213/91 –VALIDADE DO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP) – DOCUMENTO HÁBIL À COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE INSALUBRE – AGENTES NOCIVOS - DEMONSTRAÇÃO DA EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTES – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
1. O Tribunal de Contas do Estado não é ente dotado de personalidade jurídica, mas apenas personalidade judiciária, uma vez que constitui órgão da Administração Direta.
2. Nos termos da Súmula Vinculante n. 33 do STF, aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o-C, da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.
3. Consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal Federal, a contar da vigência da Lei n. 9.032/95, de 28.04.1995, que alterou a redação do art. 57 da Lei n. 8.213/91, é imprescindível a prova da exposição permanente, não ocasional nem intermitente dos agentes nocivos definidos pela legislação previdenciária.
4. O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) espelha informações contidas no laudo técnico, razão por que pode ser usado como prova da exposição ao agente nocivo. Precedentes do STJ.
5. Recurso conhecido e não provido.
6. Sentença mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007417-51.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Dr. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (APELANTE), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), LUIZ CARLOS DE ALVARENGA - CPF: 010.769.901-00 (APELADO), MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA - CPF: 288.471.148-10 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
Ação Previdenciária de Reconhecimento de Tempo de Serviço Especial e Concessão de Abono de Permanência – preliminar de nulidade de sentença rejeitada -
TRIBUNAL DE CONTAS - ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM

–
AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA
– SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE CUIABÁ – MÉDICO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - ATIVIDADE INSALUBRE – súmula vinculante n. 33 - aplicabilidade do artigo 57 da Lei Federal n. 8.213/91 –validade do PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP) – DOCUMENTO HÁBIL À COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE INSALUBRE – agentes nocivos - DEMONSTRAção da EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTES – recurso conhecido e não provido – SENTENÇA MANTIDA.

1.

O Tribunal de Contas do Estado não é ente dotado de personalidade jurídica, mas apenas personalidade judiciária, uma vez que constitui órgão da Administração Direta.

2.

Nos termos da Súmula Vinculante n. 33 do STF, aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o-C, da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.

3.

Consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal Federal, a contar da vigência da Lei n. 9.032/95, de 28.04.1995, que alterou a redação do art. 57 da Lei n. 8.213/91, é imprescindível a prova da exposição permanente, não ocasional nem intermitente dos agentes nocivos definidos pela legislação previdenciária.

4.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) espelha informações contidas no laudo técnico, razão por que pode ser usado como prova da exposição ao agente nocivo. Precedentes do STJ.

5.

Recurso conhecido e não provido.

6.

Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Cuiabá
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital que, nos autos da
Ação Previdenciária de Reconhecimento de Tempo de Serviço Especial e Concessão de Abono de Permanência

n.
1007417-51.2018.8.11.0041,
julgou procedentes os pedidos formulados na exordial por
LUIZ CARLOS DE ALVARENGA
, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, para declarar o direito ao cômputo do tempo de serviço como de natureza especial (artigo 40, §4o, da CR/88) e determinar que a parte ré averbe na ficha funcional o tempo de serviço prestado em condições especiais, correspondente ao período compreendido entre a dada de admissão no serviço público até a implantação da aposentadoria.

Ainda, segundo essa sentença, houve a condenação do ente municipal
à restituição dos valores descontados para fins previdenciários (abono de permanência), realizados a partir do dia 01/08/2012 até a efetiva implantação da aposentadoria, cujo montante deverá ser apurado por simples cálculo (art. 509, §2o, CPC), devendo ser atualizado e acrescido de juros moratórios na forma do Tema 810 do STF, e ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais, nos termos do artigo 85, § 4o, II, do CPC, foi arbitrado em 10% (dez por cento).

Em suas razões recursais, o apelante argui, preliminarmente, nulidade da decisão por ausência da participação do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MT) no polo passivo da demanda, em razão de o ato
de aposentadoria ter natureza jurídica de ato complexo, o qual, de acordo com o STF e STJ, só se aperfeiçoa com a fusão da vontade de pelo menos dois órgãos públicos, a saber: Município de Cuiabá e TCE-MT.

No mérito, aponta que o formulário do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP é desprovido de validade, pois não foi assinado por representante legalmente autorizado e que os períodos devem conter a indicação dos responsáveis técnicos legalmente habilitados, como disciplina

os artigos 7°, 8° e 9° da Instrução Normativa MPS/SPS N. 01/2010 e

art. 272, § 12, da Instrução Normativa INSS/PRES n. 45/2010.

Argumenta, ainda, que o período de 1/8/1987 a 11/11/1990, deve ser comprovado por meio de Certidão de Tempo de Contribuição emitido pelo INSS, por se tratar de tempo celetista.

E não se pode supor que efetivamente houve exposição dos agentes nocivos pelo período de 25 anos, situação capaz de ensejar a concessão do benefício de aposentadoria especial.

Nesses termos, pugna pela provimento do recurso a fim de reformar a sentença.

O apelado apresentou as contrarrazões (Id. 86774992 - Pág. 1 a 6).

Instada a manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer pelo desprovimento do apelo (Id.
88927950 - Pág. 1 a 2).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022